Tribunal: TJMT
Processo: 1015037-38.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015037-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0007-01 (AGRAVANTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0009-73 (AGRAVANTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0002-05 (AGRAVANTE), NS2.COM INTERNET S.A. - CNPJ: 09.339.936/0003-88 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE CONCEDEU EFEITO SUSPENSIVO A APELAÇÃO – ICMS DIFERENCIA DE ALIQUOTA E FUNDO DE COMBATE A POBREZA - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1015037-38.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
NS2.COM INTERNET S/A

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ns2.Com Internet S/A.,
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação requerido pela Recorrente.

Sustenta que, a decisão merece ser reformada no que se refere ao adicional do FECP (Fundo Estadual de Combate a Pobreza), pois nas operações interestaduais, a exigência de recolhimento de quantia destinada ao FECP tem natureza de adicional de alíquota em relação à cobrança do DIFAL. Reconhecida a inexigibilidade do DIFAL, o FECP também deve ser afastado, tendo em vista que o FECP é um acessório à cobrança principal (DIFAL).

Entende que, se o Estado de destino somente estará autorizado a cobrar o DIFAL (principal) após a edição de uma lei complementar regulamentadora da EC no 87/2015, de igual modo, o FECP, enquanto acessório, deve seguir o curso da cobrança principal, sendo indevida a sua exigência antes da referida lei complementar nacional sobre o DIFAL.

Desse modo, requer o provimento do recurso com a retratação da decisão agravada; ou, seja levado a julgamento, com a consequente determinação de suspensão da exigibilidade dos créditos de FEC P, nos termos da fundamentação supra.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 114797983).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 31 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Ns2.Com Internet S/A.,
em face da decisão interlocutória proferida por esta Relatora que deferiu o pedido de efeito suspensivo à Apelação requerido pela Recorrente.

Imperioso consignar que,
a Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando a concessão de liminar para suspender a exigibilidade do DIFAL, ao argumento da inconstitucionalidade da cobrança de diferencial de alíquota de ICMS, de que trata a EC n. 87/2015, antes de sua regulamentação por lei complementar, de competência do Congresso Nacional, que veicule normas ferais sobre esse tributo.

A segurança postulada foi denegada, ensejando a interposição de pedido de efeito suspensivo à apelação.

Esta Relatora, com base no entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade da cobrança da DIFAL, no Tema 1.093, de repercussão geral, concedeu o efeito suspensivo vindicado, determinando a suspensão da

exigibilidade do crédito tributário correspondente ao DIFAL, nas operações interestaduais que tenham como destinatário o consumidor final não contribuinte e contribuinte do ICMS, devido ao Estado do Mato Grosso, até julgamento final do apelo interposto.

Contra essa decisão, insurgiu-se a Recorrente, mediante oposição de embargos de declaração, alegando a ocorrência de em relação à suspensão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP); cujo recurso foi rejeitado por esta Relatora.

Inconformada, interpôs o presente recurso de agravo interno, objetivando a reforma da decisão agravada.

Ocorre que, razão não lhe assiste.

Isso porque, no que diz respeito ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais no 33/2001 e 42/2003.

A propósito:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS – DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL).
NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL PARA REGULAMENTAR A EXIGÊNCIA. JULGAMENTO EM CONJUNTO DO RE No 1.287.019-DF, TEMA 1.093 DO STF E ADI 5469, DJE 02/03/2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS AFASTADA PARA AS AÇÕES JUDICIAIS EM CURSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. O bojo da demanda, ora em apreço, gira em torno do afastamento da exigência do DIFAL até que seja editada uma lei complementar regulamentando a matéria, visto que tal exigência deriva da Constituição Federal de 1988, bem como pelo fato de a Lei Complementar no 87/1996, ou Lei Kandir, supostamente não prever a hipótese de incidência do DIFAL para destinatários não contribuintes.

II. Em análise cautelosa dos fólios, vislumbra-se que não há que se aplicar a Súmula 266 do STF para o caso concreto, haja vista que, conforme delinearam acertadamente os apelantes, trata-se de mandado de segurança preventivo objetivando afastar a ocorrência fática da hipótese descrita em lei, no caso, a circulação interestadual de mercadorias para consumidores finais não contribuintes situados nesta Unidade Federativa.

III - (...)

V
. No que diz respeito ao adicional de alíquota do ICMS para o Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECOP), o Supremo Tribunal Federal decidiu ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais no 33/2001 e 42/2003
. (...)

(TJ-CE - AC: 02584042020208060001 CE 0258404- 20.2020.8.06.0001, Relator: INACIO DE ALENCAR CORTEZ NETO, Data de Julgamento: 3/5/2021, 3a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 3/5/2021). [Destaquei]

MANDADO DE SEGURANÇA.
Diferencial de alíquota de ICMS (DIFAL).
Necessidade de edição de lei complementar federal para regulamentar a exigência. Julgamento em conjunto do RE no 1.287.019-DF, Tema 1.093 do STF, e ADI 5469, DJe 02.03.2021. Modulação dos efeitos afastada para as ações judiciais em curso. Aplicação imediata. Art. 927 do NCPC. Sentença alterada, neste aspecto.
Fundo Estadual de Combate à Pobreza (FECP) Entendimento firmado pelo E. Supremo Tribunal Federal no sentido de ser válida a incidência de adicionais instituídos pelos Estados para custear fundos de combate à pobreza no que não conflitar com as Emendas Constitucionais nos 33/2001 e 42/2003
. Sentença mantida, neste aspecto. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - AC: 10501362420208260053 SP 1050136- 24.2020.8.26.0053, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 30/3/2021, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/3/2021). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2022